Tribunal: TJDFT
Processo: 0715062-64.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0715062-64.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDERSON DIAS DA SILVA, BOLETOBANCARIO.COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTOS LTDA APELADO: BOLETOBANCARIO.COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTOS LTDA, ANDERSON DIAS DA SILVA D E S P A C H O A parte ré (EBANX INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA.) peticionou no ID 56564125 requerendo a inclusão do processo em pauta de julgamento presencial a fim de que seu patrono possa realizar sustentação oral. De acordo com o art. 109 do Regimento Interno deste Tribunal e art. 4o, §2o, da GPR 841/2021, as solicitações de retirada de pauta virtual devem ser realizadas mediante peticionamento eletrônico nos autos até o horário da abertura da Sessão Virtual. No presente caso, o processo está pautado para julgamento na 9a Sessão Virtual da Sexta Turma Cível, com início do julgamento no dia 20/03/2024 (ID 56321855). Considerando que o recurso de apelação admite sustentação oral, bem como a tempestividade do pedido, defiro a retirada do processo da pauta virtual para inclusão em sessão de julgamento presencial. Esclareço à parte interessada que as sessões de julgamento estão sendo realizadas na modalidade presencial. Portanto, os advogados interessados deverão comparecer ao Tribunal de Justiça, no dia do julgamento, para realizar a sustentação oral, precedida de requerimento até o início da sessão. Para os advogados com domicílio profissional em cidade diversa, a participação poderá ocorrer na modalidade de videoconferência, nos termos do art. 937, §4o do CPC. Porém, o pedido deverá ser formalizado nos próprios autos, até o dia anterior à realização da sessão. À Secretaria para providenciar a retirada do processo da pauta de julgamento virtual para inclusão em pauta presencial. Na mesma oportunidade, corrija a autuação para que conste o correto nome da ré/apelante. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de março de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator